Tribunal: STF
Processo: HC 216844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Ventura, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 722.751/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o paciente foi condenado à pena 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do CP).



    A defesa aduz, em síntese: i) a negativa de autoria, porque a vítima não reconheceu com certeza o paciente; e ii) a possibilidade de fixar a pena-base abaixo do mínimo legal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para absolver o paciente ou fixar a pena-base abaixo do mínimo legal.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL SE CONHECE PARCIALMENTE, NESSA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada de que a análise do pleito de absolvição exige o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus, atraindo, em tal ponto, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes. 2. Ademais, verifica-se, "consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, que a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: (...) Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda." (AgRg no AREsp n. 437.391/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2014, grifei). 3. Na espécie, a pena básica partiu do mínimo legalmente estabelecido, não havendo falar em fixá-la aquém de tal patamar nessa primeira fase, já que tal procedimento está normatizado no Códex Penal. 4. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa parte, nega-se provimento” (doc. 2).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante preconizado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, quanto à alegada negativa de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam existir acervo suficiente para a condenação (doc. 2).



    Logo, para se chegar a conclusão que implique a absolvição do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “(...) 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    No tocante à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido “de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal”. Como destacado pelo Ministro Eros Grau, caso fosse acolhida a tese defensiva, possibilitaria “a imposição de pena irrisória para condenados por crimes graves, o que conduziria à sensação de impunidade” (HC 94354, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 15/8/2008).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente